Tribunal: TJMT
Processo: 1017574-72.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PRELIMINARES. OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. AFASTADA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. MÉRITO. COMPROVANTE DE ENDEREÇO APRESENTADO EM OUTRA AÇÃO CONDIZENTE COM A UNIDADE CONSUMIDORA EM ABERTO. COMPROVANTE DE ENDEREÇO JUNTADO NESTA AÇÃO EM NOME DE TERCEIRO. TELAS SISTÊMICAS. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. PEDIDO CONTRAPOSTO. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEIÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E APENAS DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra o julgamento de parcial procedência dos pedidos que declarou a inexistência do débito sub judice – R$ 260,20, R$ 564,87 e R$ 720,58 –, e condenou a reclamada ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.
2. Pretensão recursal da reclamante é a majoração do quantum indenizatório.
3. Pretensão recursal da reclamada é a reforma da sentença e, consequentemente, a condenação em pedido contraposto e litigância de má-fé.
4. Prejudicial de Mérito: a invocada prescrição trienal é rejeitada, pois o termo inicial começa a fluir a partir da ciência inequívoca do fato danoso.
5. A impugnação específica no âmbito do recurso satisfaz a dialeticidade.
6. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame.
7. Ainda que seja atraente a teoria do contrato escrito e assinado para toda a relação, a experiência e o dia a dia mostra a evolução da contratação de serviços.
8. Em contraprova, a reclamada juntou documentos acerca da existência da relação contratual e a origem da dívida, os quais são condizentes com o comprovante de endereço acostado no processo 8076480-04.2017.811.0001 (fatura de plano de saúde). O comprovante de endereço juntado nesta ação está em nome de terceiro.
9. A par disso, tanto em recurso quanto na contestação, a empresa demonstra que a unidade consumidora que gerou o débito está instalada na Rua da União, no 124, quadra 74, Pascoal Ramos, Cuiabá, e possui a informação de pagamento de 28 (vinte e oito) faturas de consumo.
6. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime o promovente em provar, minimamente, o direito constitutivo.
7. Essencialidade do serviço envolvido, sendo intuitiva a sua utilização, seja direta ou indiretamente.
8. Comprovante de endereço condizente com a unidade consumidora em aberto.
9. Precedentes desta Turma Recursal: 8010447-54.2016.8.11.0005, Relatoria Valdeci Moraes Siqueira e 0025910-82.2019.811.0001, Relatora Lamisse Roder Feguri Alves Correa.
10. Premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.
11. Nos termos da Súmula 359, do Superior Tribunal de Justiça, compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor.
12. Reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial e procedente em parte o pedido contraposto, limitado ao débito objeto da ação, conforme previsão do art. 31, da Lei 9.099/1995.
13. Rejeição do pedido de decretação da litigância de má-fé.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, procedente, em parte, o pedido contraposto, para condenar a reclamante ao pagamento das importâncias inscritas nos órgãos de proteção ao crédito, R$ 260,20, R$ 564,87 e R$ 720,58.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ELIZABETH DE OLIVEIRA SIQUEIRA - CPF: 781.584.431-68 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020